Tribunal: TJES
Processo: 5004437-89.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004437-89.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIO MARTINEZ MARTINS
RECORRIDO: LIDERANCA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COBRANCAS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. INTIMAÇÃO REGULAR VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL DE 5 DIAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 16533539) opostos por FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI contra decisão monocrática (ID nº 16277117) proferida no âmbito desta Turma, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto, para determinar a cessação das cobranças de dívida prescrita.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de omissão e contradição, porquanto deixou de analisar a alegação de inépcia da petição inicial, argumentando que a exordial seria genérica e desprovida de comprovação mínima dos atos ilícitos imputados às rés. Sustenta, ainda, que a decisão é contraditória ao determinar a abstenção de cobranças mesmo após reconhecer expressamente que o autor não comprovou a ocorrência de cobranças abusivas ou excessivas, violando as regras de distribuição do ônus da prova. Assevera, por fim, que o feito deve ser suspenso em razão de decisões do Superior Tribunal de Justiça que afetam a matéria relativa à cobrança extrajudicial de dívida prescrita e plataformas de renegociação (Serasa Limpa Nome).

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4. Assim, a oposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentação que demonstre, de forma clara, a ocorrência de uma das hipóteses legais acima referidas, não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia. Desse modo, não se admite a oposição de embargos com o único propósito de reexaminar a matéria decidida, por se tratar de finalidade estranha à sua natureza jurídica, como se verifica no caso em apreço.

5. Preliminarmente, impõe-se o não conhecimento do recurso, restando prejudicada a análise de seu mérito. Verifica-se dos autos que o acórdão ora embargado foi proferido na 8ª Sessão Virtual de Julgamento da 2ª Turma Recursal. A parte embargante foi devidamente intimada da inclusão em pauta e do termo inicial do prazo recursal por meio do Diário da Justiça Eletrônico (e-Diário), Edição nº 7.381, de 16/09/2025, na qual constou a informação expressa de que o prazo para eventuais recursos se iniciaria em 06/10/2025. Contudo, os presentes Embargos de Declaração foram opostos somente em 15/10/2025, extrapolando o prazo legal de 5 (cinco) dias úteis e revelando-se, portanto, intempestivos, conforme certidão exarada pela Secretaria no ID nº 16540478.

6.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)